Tribunal: TJDFT
Processo: 0733833-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECOMPOSIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO CONHECIDAS. TEMA 1150/STJ. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIDA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES EM DESCONFORMIDADE COM A LEI E COM AS DIRETRIZES TRAÇADAS PELO CONSELHO DIRETOR DO PROGRAMA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As preliminares e prejudiciais de mérito afastadas por sentença somente podem ser apreciadas em grau recursal quando suscitadas em recurso de apelação, sendo as contrarrazões instrumento inapto para tal.
2. Definida a legitimidade passiva do Banco do Brasil no Tema 1150/STJ, compete à referida instituição assegurar a manutenção dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP, após cessados os depósitos anuais das respectivas cotas. Todavia, as atualizações monetárias aplicadas aos saldos das contas individuais ao longo dos anos devem seguir estritamente a legislação que rege o programa (Lei Complementar n. 26/1975), bem como as diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor do programa, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda responsável pela gestão do PIS/PASEP.
3. Caso concreto em que a parte autora baseia sua pretensão em planilha elaborada mediante aplicação de índices dissonantes daqueles previstos na regulação específica do programa, o que leva à improcedência do pedido.
4. Não configura cerceamento de defesa a recusa do julgador em produzir prova pericial quando a narrativa dos fatos ou os demais documentos colacionados aos autos são suficientes para formar seu convencimento.
5. Preliminares do réu não conhecidas. Preliminar da autora rejeitada. Recurso desprovido.